Tribunal: TJMT
Processo: 0003685-09.2012.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003685-09.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FRANCISCO FERNANDES ROCHA - CPF: 569.174.738-04 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – VALORES DESATUALIZADOS - RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
FRANCISCO FERNANDES ROCHA
contra acórdão proferido no recurso de apelação
, que, por unanimidade, julgou provido o recurso e determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o prosseguimento da execução [id. 125428655 – pág. 01 à 08].

O embargante defende em suas razões que o recurso aviado pela autora foi provido, contudo, não houve a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal em razão do êxito recursal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão quando a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, e, na hipótese de se manter inalterada a decisão a quo, requer a manifestação expressa deste juízo a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados (93, IX; 5º, I e LV, da CF; artigos 7º, 1.022, I, § único c/c art. 489, § 1º, III e IV, todos do CPC; art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC) e, finalmente, Súmula 98, do STJ), visando o acesso recursal as instâncias superiores e restabelecimento do direito e justiça [id. 126731164 – pág. 01 à 04].

O embargado não ofertou as suas contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
129779179 – pág. 01.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
FRANCISCO FERNANDES ROCHA
contra acórdão proferido no recurso de apelação
, que, por unanimidade, julgou provido o recurso e determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o prosseguimento da execução [id. 125428655 – pág. 01 à 08].

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROESSO PELO PAGAMENTO – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – VALORES DESATUALIZADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS AO CREDOR ENTRE OS CÁLCULOS E O EFETIVO PAGAMENTO– CABIMENTO - RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMETO DA EXECUÇÃO.

1. É sedimentado pelo Supremo Tribunal de Justiça, com repercussão geral, que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição de precatório (RE 579431/RS).

2. Elementar que as normas que tratam da atualização monetária possuem caráter processual e, portanto, aplicável a todos os processos independentemente da data do ajuizamento das ações, não se sujeitando à coisa julgada.

3. A correção monetária e inclusão de juros de mora devem ser observados, ainda, no período compreendido entre a data da expedição da Requisição de Pequeno Valor até o efetivo pagamento, se na hipótese, decorrer o prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto pelo artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.”

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante defende em suas razões que o seu recurso de apelação foi provido, contudo, não houve a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no CPC passível de ser sanado.

Com efeito, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso

(REsp 1.539.725-DF)
”.

Desse modo, em razão do provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargante, não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais no âmbito recursal, sendo possível apenas no caso de desprovimento do recurso, o que não é o caso em análise.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL – REQUERIMENTO DESARRAZOADO – PRODUÇÃO DE PROVA – ÔNUS DA SEGURADORA– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – INAPLICABILIDADE ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão para obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à Seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.
Não se aplica a majoração dos honorários recursais na hipótese de parcial provimento
. (STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF). (N.U 1054731-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022